Tribunal: TJDFT
Processo: 0713841-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713841-29.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ESPOLIO DE LUIZ FERNANDES CUMARU REPRESENTANTE LEGAL: BIANCA CLAUDINIERI DA SILVA SOARES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ESPOLIO DE LUIZ FERNANDES CUMARU REPRESENTANTE LEGAL: BIANCA CLAUDINIERI DA SILVA SOARES D E S P A C H O Em atenção ao art. 10 do CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator